Tribunal: STF
Processo: RE 1580366
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Cláudia de Oliveira Xavier Amaral e outros interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extremo (eDoc 184) contra acórdão (eDoc 111) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, cujas alegações se resumem a aduzir a infringência a preceitos constitucionais, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 184, p. 8-10):



    3. REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria debatida no recurso extraordinário possui repercussão geral, na medida em que o acórdão recorrido nega vigência ao art. 93, IX, da Constituição.



    Ora, agitadas as ofensas aos artigos 5º, LIII, 93, IX, e 97 da Constituição, o acórdão recorrido passou ao largo do tema, mantendo-se a alegação de que a segurança jurídica impõe sejam suspensos os efeitos da lei declarada constitucional pelo Órgão Especial do TJMG até que a ação do controle concentrado transite em julgado.



    Como se verá, não foi enfrentada nenhuma das substanciosas alegações dos recorrentes – o que malfere o art. 93, IX, da Constituição de 1988.



    A propósito, esse c. STF já declarou, em outro processo, a existência de repercussão geral. Veja-se



    [...]



    O que está na linha de entendimento com outros inúmeros precedentes desse c. STF.



    De outro lado, constata-se que o acórdão recorrido ofende de morte os artigos 5º, II, LIII e 97 da Constituição, haja vista que utiliza alegação inconstitucional, qual seja de que a lei contestada em ação do controle concentrado de constitucionalidade, não obstante ter sido julgada improcedente, deve ter seus efeitos suspensos de forma automática em respeito à segurança jurídica.



    Data maxima venia, essa alegação beira o absurdo e nega vigência ao art. 5º, II, que expressa o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e a necessidade de se fazer respeitá-las enquanto não declaradas inconstitucionais. O que não é o caso dos autos.



    Ora, o acórdão recorrido inverte a ordem constitucional!



    De mais a mais, o acórdão recorrido também viola os artigos 5º, LIII e 97, da CF, já que influi indevidamente no âmbito da ação do controle concentrado de constitucionalidade que referendou a constitucionalidade da lei municipal e, por isso, em nenhum momento, suspendeu os efeitos da norma impugnada. 



    Deve ser salientado ainda que o acórdão recorrido provém de órgão fracionário que se impôs sobre a decisão do Órgão Especial do TJMG. 



    Como é amplamente sabido, não pode o órgão fracionário invadir a competência do órgão especial, por expressa determinação constitucional. É o que se vê, inclusive, da súmula vinculante 10 do STF:



    [...]



    Portanto, possui repercussão geral o recurso especial que trata de ofensa ao princípio da presunção de constitucionalidade da lei, da reserva de plenário e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. E todos esses princípios materializados em diversos dispositivos da Carta Política de 1988 (art. 5º, II e LIII e 97).



     



    Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente